Tribunal: STF
Processo: AI 367499
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Agravo de Instrumento. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.